Tribunal: TJBA
Processo: 0507264-57.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507264-57.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACKSON ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ROBERTO SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como ROBERTO SANTOS SILVA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDO. MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidor que, após inadimplemento de parcelas do consórcio contratado com a primeira ré, alegou ter firmado acordo com a segunda ré para regularização do débito, tendo pago a entrada acordada, mas não recebido os boletos subsequentes.

2. O inadimplemento contratual decorrente da não emissão dos boletos não configura, por si só, ofensa a direito da personalidade capaz de ensejar reparação moral, especialmente diante da ausência de prova de conduta abusiva, constrangimento público ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos decorrentes de relações contratuais não justificam indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à esfera íntima do consumidor.

4. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507264-57.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante JACKSON ALVES DE ARAUJO e como apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .